Tribunal: TJSP
Processo: 2009399-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. Inconformismo do autor contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nomeou o réu como depositário do veículo, objeto da venda fraudulenta, com anotação de restrição de alienação no prontuário do veículo. Pretensão de reforma. Possibilidade. Restituição do veículo ao proprietário, primeira vítima da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. Inconformismo do autor contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nomeou o réu como depositário do veículo, objeto da venda fraudulenta, com anotação de restrição de alienação no prontuário do veículo. Pretensão de reforma. Possibilidade. Restituição do veículo ao proprietário, primeira vítima da fraude, que é a medida de rigor, uma vez que não recebeu quaisquer valores do negócio jurídico que se busca pela anulação. Risco de perecimento do bem. Ademais, o agravado movido pela vantagem preconizada pelo estelionatário, valor reduzido do preço do veículo, não observou as cautelas de estilo. Decisão reformada. Recurso provido.